Tribunal: STF
Processo: AP 2487
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS (CPF nº 339.658.891-68). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1), e integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (eDoc. 32), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 



    No mesmo ato de recebimento da denúncia, a Primeira Turma homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 33): 



    “(i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    (iii) proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    (iv) participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    (v) cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    (vi) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



    Em 29/8/2024, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, encaminhou solicitação da Defesa de LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS para parcelamento da prestação pecuniária, “visto que o compromissário se encontra desempregado e não possui condições financeiras de arcar com o valor em parcela única” (eDoc. 44). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária” (eDoc. 49).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.012093/2023-64, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 36).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo réu, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 49):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 1º.8.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada. 



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. ” 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar o acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o réu, devidamente homologado por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO o requerimento.



    Intime-se a defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente